Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701504-47.2018.8.07.0018 APELANTE: BENTO GOMES BARBOSA JUNIOR APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO O autor, Bento Gomes Barbosa Júnior, interpôs apelação (id. 13810955), apresentou o comprovante de pagamento de títulos (id. 13810958), entretanto, não anexou aos autos a guia de custas do recurso. Assim, não é possível aferir se o comprovante anexado é referente a uma guia de preparo emitida nos presentes autos. Além disso, a juntada do comprovante de pagamento foi realizada dois dias depois de interposto o recurso, de forma que não foi observado o disposto no caput do art. 1.007 do CPC que determina a juntada do preparo “no ato de interposição do recurso”. Ao apelante Bento Gomes Barbosa Júnior para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília - DF, 2 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora